Tribunal: TJES
Processo: 5001455-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001455-73.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RECORRIDO: R.B GOMES - FONOAUDIOLOGIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001455-73.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RECORRIDA: R.B GOMES - FONOAUDIOLOGIA - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FONOAUDIOLOGIA COM A REQUERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNADOS NO HOSPITAL REQUERIDO, COM A REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO FIXO DE R$ 2.250.00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), A TÍTULO DE VALOR CONTRATADO, MAIS PRODUTIVIDADE QUE ERA DE ACORDO COM A TABELA DE PREÇO DE CADA PLANO DE SAÚDE. ADUZ QUE O PAGAMENTO ERA FEITO DA SEGUINTE FORMA: A EMPRESA REQUERIDA ENVIAVA PARA O E-MAIL DO REQUERENTE A PRODUTIVIDADE DO MÊS SOMADA AO SEU SALÁRIO FIXO VALOR DE R$: 2.250.00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), MAIS A PRODUTIVIDADE DO MÊS, A FIM QUE O REQUERENTE PODE-SE EMITIR A NOTA FISCAL E NO PRAZO DE 48 HORAS OS PAGAMENTOS ERAM EFETUADOS. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) INERENTES O VALOR CONTRATUAL E A MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES DE PRODUTIVIDADE R$ 14.587,20 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) DE PRODUTIVIDADE EFETIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020. REQUER AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 3.000,00, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA DE FORMA EXTRA PETITA POR TER ACRESCENTADO (INCLUÍDO) NA CONDENAÇÃO NOTA FISCAL SEM QUE TENHA SIDO MENCIONADA NA CAUSA DE PEDIR/PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE A RECORRENTE NÃO COMPROVA NOS AUTOS
O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59, A QUAL SE REFERE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CUMPRE DESTACAR QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO FOI PROFERIDA DE FORMA
EXTRA PETITA,
HAJA VISTA QUE O AUTOR DEIXA EVIDENTE EM SEUS PEDIDOS AO REQUERER O PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À SUA PRODUTIVIDADE EFETIVA ENTRE OS MESES DE
MARÇO E DEZEMBRO DE 2020
, COLACIONADO NOS AUTOS AS NOTAS FISCAIS DOS REFERIDOS MESES, DENTRE ELAS, A DE NÚMERO 59.
NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, VEJAMOS:
“Entretanto, nota-se que a Autora apresenta nos autos várias notas fiscais, contudo, a Requerida comprova o pagamento dessas notas ficais, exceto referente a nota fiscal de nº 59, conforme documentos no Id 11097731. Sendo assim, a Requerida desincumbiu do seu ônus probatórios, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015. Enfim, considerando a Nota fiscal de nº 59 (Id 6010928), e dado ausência de comprovante de pagamento dos valores correspondente a essa nota fiscal, entendo que a Requerida ficou inadimplente com a sua obrigação em relação a essa nota fiscal, de modo que faz jus a parte Autora os valores descritos nessa, nos termos dos artigos 389 c/c 593 e 594 do Código Civil.”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)